Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-80.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Furto qualificado. Provas. Pena-base. Fração. Multirreincidência. Confissão.
1 - As provas – depoimentos da proprietária do estabelecimento vítima, da coautora, do policial que participou da investigação e as imagens das câmeras de segurança da loja – não deixando dúvidas de que a acusada participou do furto, são provas suficientes para condenação.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se a acusada é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6.
4 - Apelações não providas.